Tribunal: TJDFT
Processo: 0709538-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0709538-57.2021.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: EDUARDO COSENTINO DA CUNHA, NELSON TADEU FILIPPELLI, LUCIO BOLONHA FUNARO, ALTAIR ALVES PINTO, SIDNEY ROBERTO SZABO, AFRANIO ROBERTO DE SOUZA FILHO, HENRIQUE CONSTANTINO D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para que se manifeste sobre a petição de ID n. 34982934 e os documentos com ela anexados e que tratam a respeito do pedido de devolução de bens apreendidos ou de nomeação de depositário fiel. Após, voltem-me conclusos. Brasília/DF, 27 de maio de 2022 14:09:38. ROBSON BARBOSA Desembargador